Tribunal: TJMT
Processo: 1008414-07.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008414-07.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KALLINE VICTORIA DOS SANTOS ALVES - CPF: 129.589.974-48 (RECORRIDO), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia divirjo do D. Relator e julgo improvido o recurso, mantendo a sentença tal como exarada. Infere-se do conjunto probatório que a anotação objeto da presente demanda era a única ao tempo da distribuição, não sendo possível desconsiderar que entre a baixa das anotações pretéritas (devidas ou não) até a efetiva baixa, a anotação surtiu efeitos, impondo restrição ao autor. Entender de modo diverso importaria em permitir que, mesmo baixada, a anotação segue produzindo efeitos. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o voto do eminente Relator, apenas ressaltando que, no caso concreto, há negativação anterior em nome da parte autora, razão pela qual não se configura dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
contra sentença que declarou a
inexigibilidade do débito
de R$ 495,81 e condenou o recorrente ao
pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00, em ação proposta por consumidora que negou a existência de relação jurídica com a empresa cedente (Marisa).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o cessionário comprovou a legitimidade e a origem da dívida cedida;
(ii) determinar se a inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes gera, no caso concreto, direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de provar a legitimidade do débito e a existência da relação contratual recai sobre o
cessionário/credor
, conforme o art. 373, II, do CPC e o art. 14 do CDC, diante da natureza objetiva da responsabilidade nas relações de consumo.

4.

A mera juntada do termo de cessão de crédito é
insuficiente
para demonstrar a origem da dívida e afastar a negativa do consumidor, impondo-se a
manutenção da declaração de inexigibilidade do débito
.

5.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, consolidada na
Súmula 50
, estabelece que o ônus de provar a legitimidade do débito inscrito é do credor.

6.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura, em regra,
dano moral presumido (in re ipsa)
; contudo, conforme a
Súmula 52
das Turmas Recursais de Mato Grosso, o consumidor deve comprovar a inexistência de outras restrições creditícias nos cinco anos anteriores e a data exata da inscrição.

7.

No caso concreto, o extrato de negativação apresentado pela consumidora não contém a
data precisa da inclusão
nem comprova a inexistência de outros apontamentos, havendo indícios de outras negativações ativas no momento da inscrição indevida, o que
afasta a configuração do dano moral
, nos termos da
Súmula 385 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido
, para
afastar a condenação por danos morais
, mantendo-se a
declaração de inexigibilidade do débito
.

Tese de julgamento
:

1.

O cessionário deve comprovar, de forma individualizada, a origem e a legitimidade do crédito cedido, sob pena de declaração de inexigibilidade do débito.

2.

A ausência de prova da data da inscrição e da inexistência de outras restrições creditícias impede o reconhecimento do dano moral decorrente de negativação indevida.

3.

O dano moral por inscrição indevida não é presumido quando o consumidor não comprova a exclusividade da restrição na data da inclusão indevida.

3.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt no AREsp 2335662/RO
;
Turma Recursal Cível/MT,
N.U 1031229-32.2024.8.11.0003
, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025;
Turma Recursal Cível/MT,
N.U 1029721-15.2024.8.11.0015
, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025